Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744929-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENERY RODRIGUES GALVAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VENERY RODRIGUES GALVÃO contra decisão (ID 250381078) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo - guia de recolhimento e o comprovante de pagamento - nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). O art. 87, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT) determina que é atribuição do relator “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. No caso, a agravante deixou de realizar o recolhimento, sob a justificativa de que seria beneficiária da gratuidade de justiça, supostamente concedida na decisão agravada (ID 250381078). Todavia, a análise dos autos de origem demonstra que o referido benefício não foi concedido e que a agravante recolheu custas iniciais. Assim, ausente a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, a agravante deve realizar o seu recolhimento em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Para comprovar o recolhimento em dobro, o agravante deve: 1) se já houve pagamento, apresentar a guia e o comprovante do valor pago, além de emitir nova guia e comprovar seu pagamento; 2) se não houve pagamento, emitir duas guias e comprovar ambos os pagamentos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator